Tribunal: CARF
Processo: 13827.003416/2008-73
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDREA MACHADO MILLAN
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-07-21

Inteiro teor:
S1-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13827.003416/2008-73
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1001-001.885 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
08 de julho de 2020
Recorrente
TERRA E TRABALHOS AGRÍCOLAS LTDA. ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2008
OPÇÃO IRRETRATÁVEL PARA TODO O ANO-CALENDÁRIO.
A opção pelo Simples Nacional dar-se-á por meio da internet, sendo irretratável para
todo o ano-calendário.
EXCLUSÃO MEDIANTE COMUNICAÇÃO POR OPÇÃO. PORTAL DO
SIMPLES NA INTERNET. EFEITOS A PARTIR DO ANO-CALENDÁRIO
SUBSEQUENTE.
A exclusão deverá ser comunicada à Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB),
por meio do Portal do simples Nacional na internet. Tratando-se de exclusão por
opção, produzirá efeitos a partir do ano-calendário subsequente.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Sérgio Abelson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Andréa Machado Millan - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sérgio Abelson, Andréa
Machado Millan, José Roberto Adelino da Silva e André Severo Chaves.

Relatório
O presente processo trata de pedido de exclusão do Simples Nacional. Transcrevo,
abaixo, o relatório da decisão de primeira instância, que resume o litígio:
Trata-se de manifestação de inconformidade contra o Despacho Decisório Saort
823/2009 da DRF de Bauru que indeferiu o pedido de exclusão do Simples Nacional
com data a partir de 01/01/2008.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13827.003416/2008-73
Fl. 494
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1001-001.885 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13827.003416/2008-73

A interessada afirmou que transgrediu o artigo 17 da Lei Complementar
123/2006, (débito com a RF), e pediu sua exclusão do Simples Nacional. O pedido foi
indeferido pelo Despacho Decisório, nas folhas 194 a 196, pois conforme a Resolução
CGSN no 15/2007, artigos 3o e 6o, a intenção do contribuinte de exclusão do Simples
Nacional deve ser efetuada por meio do Portal do Simples Nacional. Além do que, o
efeito da exclusão dar-se-á a partir do ano-calendário subseqüente à comunicação.
O contribuinte apresentou manifestação de conformidade, nas folhas 203 a 210,
contra o Despacho Decisório. Aduz que todos os tributos federais e estaduais ao longo
de 2008 foram recolhidos com base no lucro presumido; que o não reconhecimento de
sua exclusão do Simples Nacional, a partir de 01/01/2008, implica em uma nova
cobrança dos tributos; que a autoridade administrativa também tem competência para
apreciar o pedido de exclusão do Simples Nacional. Anexa DARFs, DCTFs, entre
outros documentos.
É o relatório.

A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Ribeirão Preto – SP,
no Acórdão às fls. 440 a 442 do presente processo (Acórdão no 14-35.178, de 08/09/2011 –
relatório acima), julgou a manifestação de inconformidade improcedente. Abaixo, sua ementa:
Assunto: Simples Nacional
Ano-calendário: 2008
SIMPLES NACIONAL. EXCLUSÃO.
A opção pelo Simples Nacional dar-se-á por meio da internet, sendo irretratável para
todo o ano-calendário.
A exclusão deverá ser comunicada à Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB),
por meio do Portal do simples Nacional na internet.
A exclusão das ME e das EPP do Simples Nacional produzirá efeitos, na hipótese de
comunicação pelo contribuinte de que possui débito perante a Fazenda Pública, a
partir do ano-calendário subseqüente ao da comunicação.

No voto, a decisão ponderou que a Resolução CGSN no 04/2007 dispunha que a opção
pelo Simples Nacional dar-se-ia por meio da internet, sendo irretratável para todo o ano-calendário. Que o
contribuinte a havia efetuado em 24/01/2008, para todo o ano de 2008, conforme tela à fl. 195.
Argumentou ainda que a Resolução CGSN no 15/2007 dispunha que a exclusão do
Simples Nacional, por opção ou pela existência de débitos, produziria efeitos a partir do ano-
calendário subsequente ao da comunicação pelo contribuinte.
Cientificado da decisão de primeira instância em 17/11/2011 (Aviso de
Recebimento à fl. 447), o contribuinte apresentou Recurso Voluntário em 02/12/2011 (recurso às
fls. 449 a 457, carimbo aposto à primeira folha).
Nele repete as alegações da Manifestação de Inconformidade. Que possuindo
débitos referentes a dezembro de 2007, imaginando que seria excluído do Simples Nacional no
ano de 2008, passou a recolher seus tributos com base no Lucro Presumido. Não sendo excluído,
em dezembro de 2008 solicitou o desenquadramento retroativo do regime (pedido às fls. 02 a
09).
Fl. 495
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1001-001.885 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13827.003416/2008-73

Informa que ao longo do ano recolheu R$ 33.792,35 de tributos federais pelo
Lucro Presumido, e R$ 19.675,38 a título de impostos estaduais, conforme guias anexadas ao
processo, totalizando R$ 53.467,73, enquanto o valor devido pelo Simples seria de R$
53.186,51. Que o indeferimento do seu pleito de retroação implicará em nova cobrança sobre o
mesmo período. Anexa, às fls. 461 a 484, pagamentos de tributos estaduais e federais referentes
a 2008, alguns já constantes do processo.
É o Relatório.

Voto
Conselheira Andréa Machado Millan, Relatora.
O recurso apresentado atende aos requisitos de admissibilidade previstos no
Decreto no 70.235/1972 e Decreto no 7.574/2011, que regulam o processo administrativo-fiscal
(PAF). Dele conheço.
Os documentos do processo mostram que, em 24/01/2008, a empresa fez a opção
pelo Simples Nacional para o ano-calendário de 2008. O Histórico da Empresa no Simples
Nacional, à fl. 195, informa que havia uma pendência que foi resolvida dentro do prazo, razão
pela qual a solicitação de inclusão foi deferida, em 14/03/2008, para o período de 01/01 a
31/12/2008. E que, por opção do contribuinte, foi excluída no ano de 2009 (Lista de Eventos à fl.
196).
Diante dos fatos, não há o que reformar na decisão recorrida, cujos fundamentos
adoto, nos termos do art. 50, § 1o, da Lei no 9.784/1999. Transcrevo parcialmente, abaixo, o voto
da decisão:
A Resolução CGSN no 04/2007, que dispõe sobre a opção pelo Simples
nacional, estabelece que:
Art. 7o A opção pelo Simples Nacional dar-se-á por meio da internet, sendo irretratável
para todo o ano-calendário.

No presente caso, o contribuinte efetuou a opção pelo Simples Nacional em
24/01/2008, conforme Portal do Simples Nacional, na folha 192, sendo válida para
todo o ano de 2008.
A Resolução CGSN no 15/2007, por sua vez, dispõe sobre a exclusão do
Simples Nacional, estabelecendo que, verbis:
Art. 3o A exclusão do Simples Nacional, mediante comunicação da ME ou da EPP, dar-
se-á:
I - por opção;
II - obrigatoriamente, quando:
[...]
d. incorrer na hipótese de vedação prevista no inciso XVI do art. 12 da Resolução
CGSN no 4, de 2007.
§ 1o A exclusão deverá ser comunicada à Secretaria da Receita Federal do Brasil
(RFB), por meio do Portal do Simples Nacional na internet:
I - na hipótese do inciso I do caput, a qualquer tempo;
Fl. 496
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1001-001.885 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13827.003416/2008-73

[...]
IV - nas hipóteses das alíneas 'c' e 'd', do inciso II do caput, até o último dia útil do mês
subseqüente ao da ocorrência das situações de vedação.
[...]
Art. 6o A exclusão das ME e das EPP do Simples Nacional produzirá efeitos:
I - na hipótese do inciso I do art. 3o, a partir de 1o de janeiro do ano-calendário
subseqüente, ressalvado o disposto no § 1o deste artigo;
[...]
V - na hipótese da alínea 'd' do inciso II do caput do art. 3o, a partir do ano-calendário
subseqüente ao da ciência da exclusão, observado o disposto no § 5°;
Portanto, tem-se que o contribuinte deverá requerer sua exclusão do Simples
Nacional por meio do Portal do Simples Nacional, sendo que os efeitos, da exclusão
serão a partir do ano-calendário subseqüente ao pedido de exclusão.

Realmente, a Resolução CGSN no 15/2007 regulava a exclusão do Simples
Nacional à época dos fatos. O artigo terceiro tratava das exclusões mediante comunicação, como
no caso presente. O artigo sexto tratava dos efeitos da exclusão.
No caso concreto, o histórico à fl. 195 informa que havia uma pendência que foi
resolvida dentro do prazo, razão pela qual a solicitação de inclusão foi deferida para o período de
01/01 a 31/12/2008.
Conclui-se que não havia, de fato, débito que impedisse a opção da empresa pelo
Simples Nacional. Assim, o pedido de exclusão retroativa às folhas 02 a 04, se fosse possível
fora do Portal do Simples, constituiria, nos termos da Resolução CGSN no 15/2007, uma
comunicação de exclusão por opção. Essa, nos termos do art. 6o, inciso I, acima transcrito, só
produziria efeitos a partir do ano-calendário subsequente.
De qualquer modo, ainda que fosse uma comunicação de exclusão obrigatória por
motivo de débito, também produziria efeitos a partir do ano-calendário subsequente, nos termos
do art. 6o, inciso V.
Diante do exposto, voto por negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Andréa Machado Millan

Fl. 497
DF CARF MF
Documento nato-digital